Tribunal: TJBA
Processo: 0001908-22.2009.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001908-22.2009.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OTTO WAGNER DE MAGALHAES

APELADO: OSVALDO ALBUQUERQUE DE NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
OTTO WAGNER DE MAGALHAES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: direito processual civil. Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Plano verão. Execução individual de sentença coletiva. Ausência de condenação expressa quanto a juros remuneratórios. Precedentes obrigatórios do STJ. Juízo positivo de retratação. Exclusão de juros remuneratórios. Acórdão reformado.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação exercido nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da interposição de recurso especial, para adequação do acórdão anteriormente proferido ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Temas 887 e 890), referente à impossibilidade de incidência de juros remuneratórios, na fase de cumprimento de sentença, quando ausente previsão expressa no título executivo oriundo de ação civil pública relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação/executiva da sentença coletiva que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), mesmo sem previsão expressa no título judicial, à luz dos Temas 887 e 890 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.030, II, do CPC autoriza a realização de juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral pelos Tribunais Superiores.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.392.245/DF (Tema 887) e REsp 1.372.688/SP (Tema 890), firmou entendimento no sentido de que não cabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação de sentença proferida em ação civil pública, se inexistente previsão expressa no título judicial.

5. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, a ausência de menção aos juros remuneratórios na sentença proferida na ação civil pública que reconheceu o direito aos expurgos inflacionários impede sua inclusão na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.

6. O acórdão anteriormente proferido (ID. 77684029) contemplava a incidência de juros remuneratórios à razão de 0,5% ao mês de forma capitalizada, contrariando os precedentes obrigatórios dos Temas 887 e 890.

7. Em juízo positivo de retratação, impõe-se a adequação do julgado, excluindo-se a incidência de juros remuneratórios da condenação, mantendo-se, por conseguinte, apenas os juros moratórios incidentes a partir da citação, conforme já pacificado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo positivo de retratação exercido, para reformar o acórdão de ID 77684029, para excluir a incidência de juros remuneratórios sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação de
nº
0001908-22.2009.8.05.0274
, em que é agravante o
BANCO DO BRASIL S/A

e agravado

OSVALDO ALBUQUERQUE DE NOVAIS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, REFORMAR O ACÓRDÃO

DE
ID. 77684029,
nos termos do voto do Relator.